Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-32.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 309, da Lei no 9.503/97. A pena privativa de liberdade foi fixada em 06(seis) meses de detenção para cumprimento inicial no regime aberto e substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O réu, preliminarmente, pugna pela nulidade processual, alegando violação ao devido processo legal, porquanto o documento requisitado pelo juiz da causa não foi submetido ao contraditório. Subsidiariamente, o réu requer a sua absolvição, sob o fundamento de ausência de provas quanto ao perigo de dano. A procuradoria de justiça, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de ofensa ao devido processo legal e, em caso negativo, se a prova produzida é suficiente para a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O réu foi denunciado pela suposta prática do crime de dirigir veículo automotor, sem a devida permissão ou habilitação, conforme previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Instruído o processo, apresentadas as alegações finais e juntada a FAP do acusado, o juízo reconheceu a insuficiência probatória para o julgamento e determinou a intimação do Ministério Público para comprovar que o réu não era habilitado para dirigir na ocasião dos fatos.
5. Consoante o disposto no art. 156, II, do CPP, é facultado ao juiz, de ofício, determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante (STJ - AgRg no HC: 564148 RJ 2020/0050459-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).
6. Constata-se, no entanto, que a defesa não foi intimada da decisão que determinou a produção da prova, assim como não foi intimada para se manifestar quanto ao documento exibido. Com efeito, a sentença proferida suprimiu a garantia do contraditório, em relação à prova considerada essencial pelo juízo, impondo-se reconhecer a nulidade do ato processual, ante a inobservância do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para, desconstituindo a sentença proferida, determinar o retorno dos autos à origem para assegurar o contraditório das partes.